Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710713-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORMA SUELI GOMES DE MATTOS, NOZIRA XAVIER PRINCIMA, NUBIA SILVA SANTOS, OCEANIRA CARMO DE MACEDO, OCEANIRA RODRIGUES DO REGO FERNANDES, OCENIRA DOS SANTOS PENA, OCILON PEREIRA DOS SANTOS, OCILVA DE OLIVEIRA, ODALCY RODRIGUES GUEDES, NORMA SUELY DOS SANTOS ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 27 de outubro de 2022 13:37:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador